Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-25.2014.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002274-25.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA SOUZA DOS SANTOS (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), VALDILEI FARIAS DOS SANTOS - CPF: 752.798.512-72 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VALDILEI FARIAS DOS SANTOS - CPF: 752.798.512-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA EDUARDA SOUZA DOS SANTOS (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E DESPROVEU OS RECURSOS DA EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA-ME E DE MARIA EDUARDA SOUZA DOS SANTOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS - MORTE DA MÃE DA AUTORA – CHUVA E PISTA MOLHADA – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL A CARACTERIZAR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA – INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPA DO TRANSPORTADOR – PENSÃO MENSAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA- SEGURADORA – CONDENAÇÃO NOS LIMITES PREVISTOS NA APÓLICE DE SEGURO COM COMPENSAÇÃO DO VALOR ASSEGURADO PELO DPVAT – JUROS DE MORA – CABIMENTO – DESPROVIDOS OS RECURSOS DA AUTORA DA EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que as condições climáticas adversas, como chuva e pista molhada, não configuram, por si, caso fortuito ou força maior na hipótese de acidente de trânsito. Pelo contrário, exige do motorista, maior dever de cautela e segurança na condução do veículo.

“(...) A falta de utilização do cinto de segurança não é suficiente para elidir a culpa do transportador, nem induz, necessariamente, a uma conduta culposa concorrente, porquanto não demonstrado que sua utilização pudesse ter evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo sua morte (...)
” (N.U 0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a determinação prevista no artigo 950, parágrafo único do Código Civil (possibilidade de exigir o pagamento da indenização de uma só vez), não vincula o magistrado que pode, considerando o caso em analise, fixar a pensão com pagamento mensal.

É devida pensão mensal ao filho menor, pela morte da genitora, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores ou do salário mínimo caso não comprovada a renda. Precedente do STJ.

“A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína
.” (REsp 1349968/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015).

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos da Súmula 246 do STJ
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
.

Sobre a incidência de juros de mora, o STJ já se pronunciou que “
É cabível o pagamento de juros de mora pela seguradora nas ações em foi denunciada à lide. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg nos EDcl no REsp 1219910/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020